Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603153-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0603153-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022-DAVID JOSE URBANO- PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE -PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DAVID JOSE URBANO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
DAVID JOSE URBANO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782397
07/12/2023
16:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.972

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603153-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAVID JOSE URBANO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: DAVID JOSE URBANO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. GASTOS NA PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S
P A R C I A L
N Ã O
D E C L A R A D O S .
P R E J U Í Z O
À
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
APRESENTADAS E À ATIVIDADE
F
I
S C
A
L
I Z
A
T
Ó R I A .
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL
D E P R O P A G A N D A . F A L T A D E
REGISTRO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
D I N H E I R O N A P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas finais com
atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que
não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

2. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de receitas e despesas
eleitorais realizadas anteriormente à data
inicial para entrega da parcial, e não
Num. 43782397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
pode gerar a anotação de ressalva.
Entretanto, quando a omissão atinge o
total de 19,55%, fica impossibilitada a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Gastos eleitorais de uso comum, sem
o correspondente registro na prestação
de contas das doações estimáveis em
dinheiro aos beneficiários do rateio do
material produzido, importam em
infração ao art. 60, § 5° da Resolução
TSE n° 23.607/19.

4. As falhas apontadas que totalizam R$
10.625,00, correspondente a 19,55% da
movimentação financeira de campanha,
obstam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DAVID JOSE URBANO,
candidato a deputado federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43403587) e as contas finais
de forma intempestiva, em 14/11/2022 (ID 43401511).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43431141), não houve impugnação (ID 43427789).

Face ao parecer de diligências, houve a apresentação das contas
retificadoras (ID. 43710679).

Num. 43782397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, após a entrega da prestação de contas retificadoras, emitiu Parecer
Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas apresentadas (ID 43749111), face os
seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento
quanto ao prazo para a entrega da prestação de contas final; b) houve repasse de
recursos financeiros para o candidato, no montante de R$ 54.472,85 provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC); c) foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época; d) foram constatados gastos eleitorais de uso
comum com ‘publicidade de materiais impressos’, sem o correspondente registro na
prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro; e) não constam recebimento de
recursos de origem não identificada; h) não constam recebimento de recursos de fonte
vedada; i) não constam sobras de campanha e dívidas de campanha.

Instado a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador
apresentou manifestação. (ID 43758473).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (ID 43767059).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
Num. 43782397 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do prestador teve como
receita total o valor de R$ 54.472,85 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e
dois reais e oitenta e cinco centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer
técnico, conforme excerto abaixo:

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais a se manifestar pela desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou, no item “1.1”, que houve a
entrega intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo, o candidato não cumpriu o
prazo fixado pelo art. 49, da Res. TSE nº 23.607/2019, tendo prestado as contas
intempestivamente em 14/11/2022.

Contudo, a apresentação tardia da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Num. 43782397 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.ii. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 10.1 - consta, também, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

Num. 43782397 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
Num. 43782397 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Sobre o tema, o entendimento do TSE é no sentido de que os atrasos na
apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a
justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas” (REspE nº 060177681, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe 19/02/2020).

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto.

Seguindo esse entendimento, recentemente, esta Corte Eleitoral fixou, que
caso a omissão da parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que
representem mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante,
sobretudo se não apresentada justificativa idônea, conforme se infere do seguinte
precedente:
Num. 43782397 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial
foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha
grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que corresponde a 11,04% do total de gastos.

Devidamente intimado, o prestador se limitou a alegar que “Tal irregularidade
constitui causa apta a ensejar anotação de ressalva nas contas, pois não revela qualquer
indício de má–fé do prestador, bem como porque na prestação de contas final todos os
Num. 43782397 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

gastos foram devidamente esclarecidos. Precedentes desta corte.”.

Em que pese a manifestação do prestador, a justificativa arguida não é hábil
a afastar a irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais,
da responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre
os candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Como se vê, a irregularidade corresponde ao percentual de 11,04% da
movimentação financeira de campanha, e ainda que o percentual não seja exorbitante, a
falha em valores absolutos supera largamente a 1000 UFIR’s, ou R$ 1.064,00, o que
impossibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
entendimento desta Corte e do TSE, devendo as contas serem desaprovadas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se motivo
à desaprovação das contas.

II.iii – Gastos eleitorais sem o registro na prestação de contas

Foram identificados no parecer técnico gastos eleitorais de uso comum
classificados como despesa do tipo ‘publicidade de materiais impressos’, contratados pelo
prestador de contas e custeados com recursos do FEFC, constando da respectiva Nota
Fiscal a discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de
publicidade, sem o correspondente registro na prestação de contas das doações
estimáveis em dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material produzido.

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e
5º da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

[...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput
nas seguintes hipóteses:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e

[...]

Num. 43782397 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado
na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa.

(...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de
contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos,
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
Num. 43782397 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação
de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que:

“quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram
despesas com a produção do material, computarão os bens
recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto
que, de fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de
campanha será registrado exclusivamente pelo(s) doador(es) -
partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as
despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento
de receitas estimáveis favorece o cruzamento de dados entre os
valores de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de
verificar se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação
de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto
Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez
que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do
art. 5º da Res.-TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os
gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político
que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos
políticos ou outros candidatos; e
Num. 43782397 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA
CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO
PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO
DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação de prestação de contas sem movimentação ou
"zerada", por si só, não constitui irregularidade que atraia a
reprovação das contas se não há indícios de que tenha havido
omissão no dever de prestar contas.
2. Isoladamente, o fato de o candidato obter votação considerada
expressiva pelo juízo não é indício bastante para comprovar a
efetiva existência de omissão de gastos de campanha.
3. A doação de recursos estimáveis realizada entre candidatos é
dispensada da emissão de recibo eleitoral mas não do registro da
operação pelo doador e pelo beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§
6º, II, e 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas
com ressalvas.

RECURSO ELEITORAL Nº 0600454-97.2020.6.16.0155, Acórdão
nº 59.989, de 23 de novembro de 2021, rel. Dr. Thiago Paiva dos
Santos. Publicaçao DJE nº 225/2021.

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico conclusivo
estão no item 9 do id 43521584 e são os seguintes:

Observa-se que foram realizadas doações de valor estimado em dinheiro no
montante de R$ 9.250,00 (nove mil duzentos e cinquenta reais), cujos beneficiários foram
discriminados no excerto acima.

Para o cálculo do rateio com as outras candidaturas, o setor financeiro
considerou a proporção de 50% do referido material produzido, logo o prestador deixou
de registrar o valor de R$ 4.625,00 (quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais), que
corresponde a 8,51% de todos os gastos contratados, referente ao recebimento de
doações estimáveis em dinheiro relativas à confecção de material de propaganda comum
com as outras candidatura.

Acerca da impropriedade, o prestador peticionou nos autos informando que
realizou o devido registro na prestação de contas, comprovando pagamento e apresentou
nota fiscal, estando de acordo com a Resolução.

Num. 43782397 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

Todavia, de acordo o demonstrativo extraído do sistema SPCE-WEB e na
prestação de contas, não houve o devido registro das doações estimáveis em dinheiro a
outros candidatos, o que dificulta a fiscalização, pelo Justiça Eleitoral, de gastos com
materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos
beneficiários, bem como que o valor deve ser incluído nos limites de gastos de
campanha.

De conseguinte, configurada a irregularidade, o percentual aferido de 8,51%
será analisado em conjunto com as demais impropriedade para o fim de aplicação do
binômio de princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II.iv. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades graves,
como: a) atraso no envio da prestação de contas final; b) gastos anteriores a prestação de
contas parcial e nela omitidos e; c) gastos com publicidade de materiais impressos sem o
correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em dinheiro aos
beneficiários de acordo com o rateio do material produzido.

Registre-se que a irregularidade na movimentação financeira efetivamente
constatada, no presente caso, foi no valor total de R$ 10.625,00 (dez mil seiscentos e
vinte cinco reais) referente à omissão na parcial e a gastos com publicidade de materiais
impressos, totalizando 19,55% da movimentação financeira de campanha. Ainda há que
se pontuar que a irregularidade de atraso na entrega da prestação de contas final é
meramente formal e não impediu ou dificultou minimamente a fiscalização pelos eleitores
e por esta Justiça Especializada

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade estampa
irregularidades que comprometeram sua transparência, com percentual total de 19,55%,
as contas devem ser desaprovadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res. TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAR as contas de DAVID JOSE URBANO, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

Num. 43782397 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603153-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAVID
JOSE URBANO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: DAVID JOSE URBANO - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782397 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 07/12/2023 16:59:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120716592053600000042740345
Número do documento: 23120716592053600000042740345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2023 13:03:18